Tribunal: STF
Processo: RE 1561226
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO DO CERTAME. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. STF, RE 632853 (TEMA 485). MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. 



    2. O Supremo Tribunal de Federal, nos autos do RE 632853, julgado em sede de repercussão geral (Tema 485), decidiu que: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Todavia, “admite-se, excepcionalmente, a sindicabilidade em juízo da incompatibilidade entre o conteúdo programático previsto no edital do certame e as questões formuladas, ou, ainda, os critérios da respectiva correção adotadas pela banca examinadora” (STF, MS 30860, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28.08.2012, DJe 217, divulg. 05.11.12 e Pub. 06.11.12). 



    3. A questão nº 59 da prova do concurso público exigiu matéria que não constava no conteúdo programático previsto no edital, razão pela qual deve ser anulada. 



    4. A questão nº 55 induziu o candidato a erro na resposta e encontra-se em contrariedade ao disposto no art. 144 da CF, o que evidencia a sua ilegalidade e, em consequência, a necessidade de sua anulação. 



    5. Sentença mantida. 



    6. Recurso não Provido (doc. 24, pp. 1-2 — grifei).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em suma, que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (grifei). 



    No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí anulou a questão 59 do concurso em análise, sob o fundamento de que ela tratou de matéria não prevista no edital, o que está em consonância com o entendimento acima destacado desta Suprema Corte.



    Todavia, ao anular a questão 55, aquele Tribunal contrariou a tese fixada no citado Tema 485 da Repercussão Geral, que impede o reexame do critério de correção utilizado pela banca examinadora do certame. Sobre idêntica controvérsia, cito o RE 1.477.582 AgR/MS, da relatoria do Ministro André Mendonça, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ASSUNTO NÃO ABRANGIDO PELO CONTEÚDO DO EDITAL DO CERTAME. NULIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem, concluiu pela nulidade das questões nº 55 e nº 59 constantes da prova do concurso realizado pelo recorrido. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853- RG/CE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 



    3. No caso sob exame, a questão nº 55 não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (DJe 3/10/2024 — grifei).



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a contrariedade à tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido apenas para afastar a nulidade da questão 55 do concurso público em exame nestes autos.



     



    Publique-se.



     Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator